Tribunal: STF
Processo: HC 72722
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-22
Data de publicação: 1995-08-22

Ementa:
E M E N T A: “HABEAS CORPUS” - CRIME DE LATROCÍNIO – PRISÃO EM FLAGRANTE – AUSÊNCIA DE MANDADO JUDICIAL - PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE ILEGALIDADE – INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXCESSIVO RIGOR NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE – DECISÃO FUNDAMENTADA – NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE “HABEAS CORPUS” - ALEGADA DESCONSIDERAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RETRATAÇÃO JUDICIAL – CARACTERIZAÇÃO DE INSINCERIDADE DO CONFITENTE – INAPLICABILIDADE DA NORMA INSCRITA NO ART. 65, III, “D”, DO CÓDIGO PENAL – PEDIDO INDEFERIDO.